Tribunal: TJDFT
Processo: 0706370-68.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AVARIAS PROVOCADAS POR INCÊNDIO EM IMÓVEL VIZINHO. FENÔMENO TERMOELÉTRICO. CURTO-CIRCUITO. CONTROVÉSIA ACERCA DA EXTENSÃO DO DANO. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR AS CONCLUSÕES EXARADAS PELO EXPERT. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. CONTRATO DE SEGURO. ACORDO CELEBRADO PARA RECEBIMENTO DO CAPITAL SEGURADO. VÍCIO DE VONTADE NÃO DEMONSTRADO.

1. Nos termos do que estabelece o art. 944 do Código Civil, “a indenização mede-se pela extensão do dano”. Tendo o especialista nomeado pelo juízo concluído que a parte lesada ampliou a construção atingida pelo incêndio, o cálculo do valor a ser adimplido a título de reparação material deve ser calculado com base na área efetivamente edificada à época do sinistro.

2. Inexistindo elementos aptos a infirmar o resultado apanhado pelo especialista e em se tratando de questão eminentemente técnica, o reconhecimento da importância do laudo pericial para auxiliar a efetiva prestação jurisdicional e contribuir para a formação do convencimento do julgador é medida que se impõe.

3. Nos termos do art. 171, II, do Código Civil, além dos casos expressamente previstos em lei, é anulável o negócio jurídico por vício de vontade decorrente de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Não havendo provas de que o ato jurídico esteja eivado por vício de vontade, não há que falar em declaração de sua anulabilidade, máxime porque tal medida excepcional só é admissível quando comprovado defeito na manifestação de vontade.

4. Recurso conhecido e desprovido.